Tribunal: TJSP
Processo: 1568775-87.2018.8.26.0090
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Inexistência de omissão no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto à não incidência do IPTU sobre imóvel desapropriado para a construção da "Linha 6 Laranja do Metrô de São Paulo" – Não cabimento – Acórdão que analisou a questão suscitada mantendo a r. sentença de extinção, em razão de inexistir "animus domini" na posse

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Inexistência de omissão no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto à não incidência do IPTU sobre imóvel desapropriado para a construção da "Linha 6 Laranja do Metrô de São Paulo" – Não cabimento – Acórdão que analisou a questão suscitada mantendo a r. sentença de extinção, em razão de inexistir "animus domini" na posse exercida pela embargada, em razão de se tratar de imóvel declarado de utilidade pública para fins de desapropriação – Tema no 437, de 06/04/2.017, do STF, que se refere a bem público desafetado de sua finalidade pública, sendo utilizado para fins privados pela concessionária – Diversamente, no caso "sub judice", o imóvel desapropriado para a construção da linha do metrô continua destinado a finalidade pública – Precedentes desta 14a Câm. de Dir. Púb. e deste TJ/SP – Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de declaração – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO rejeitados.